Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RUY MENDES - CPF: 103.177.401-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1001255-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: RUY MENDES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DO EXECUTADO –ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS E INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO DO DECLARANTE DA CERTIDÃO DE ÓBITO – MEDIDA EXCEPCIONAL ADMITIDA – PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO E DA REGULARIDADE PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

1. Esgotadas as diligências usuais sem êxito na localização de herdeiros ou inventariante, a intimação do declarante constante na certidão de óbito caracteriza medida excepcional admitida para obtenção de informações aptas a viabilizar a regularização processual, em observância aos princípios do devido processo legal, celeridade e efetividade da tutela executiva.

2. A negativa de adoção de tal expediente inviabilizaria o prosseguimento válido da execução, obstando a satisfação do direito de crédito acobertado pela garantia constitucional da tutela executiva (art. 5º, XXXV, CF).

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0024690-12.2008.8.11.0041
ajuizada em face de
RUY MENDES
,
em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de intimação do declarante da certidão de óbito do executado, ora agravado, para possibilitar a regularização do polo passivo da ação, sob pena de extinção (ID. 176584412 dos autos principais).

Em síntese, aduz o agravante que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em face de RUY MENDES, diante do descumprimento da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, contudo, diante do falecimento do executado no curso da demanda, o agravante verificou da certidão de óbito que o executado deixou dois filhos não identificados.

Afirma que diligenciou na tentativa de localizar os herdeiros e até mesmo o inventário, promovendo diversas consultas, tais como: expedição de ofício ao INSS (cuja resposta foi negativa, vide Id. 170026387) e consulta de certidões junto ao Cartório de Registro Civil (CRC-JUD, vide Id. 174073366 e 174073367), porém, não obteve êxito em qualificá-los

para a regularização do polo passivo.

Diante da impossibilidade de identificar os herdeiros ou o inventariante, requereu a intimação do “
declarante”
da certidão de óbito (Sr. Pedro Luiz Santana), para que este prestasse as informações necessárias à regularização do polo passivo da execução, contudo, o pedido foi indeferido, o que se impõe reformar.

Dessa forma, requer seja revista a decisão que indeferiu o pedido, reconhecendo a legitimidade da intimação do declarante da certidão de óbito como meio necessário para a regularização do polo passivo, a fim de garantir o devido andamento do feito, onde determinou-se a regularização da representação processual sob pena de extinção da demanda.

Sob tais argumentos, requer seja realizada a citação do declarante do óbito, Sr. PEDRO LUIZ SANTANA – no endereço: Rua General Carneiro, 12, 12, CPA II - Cuiabá, MT, 78055384, para que preste informações a respeito de inventário ou que apresente os dados dos herdeiros do
de cujus
.

A liminar postulada foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, extrai-se que a banco agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de
RUY MENDES
, visando o recebimento da importância de R$ 36.346,83 (trinta e seis mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal nº 103.116.573 id. 30528213 - Pág. 3/30528214 - Pág. 3.

Pois bem.

Após a citação pessoal de Ruy Mendes, no curso da demanda, o Bradesco teve a ciência do falecimento do agravado (certidão de óbito no Id. 89151729), deixando dois filhos não identificados na certidão.

Como não foi localizado inventário judicial ou extrajudicial, tampouco os dados dos filhos de Ruy Mendes, para regularização do polo passivo do feito (ID nº 208150223), a magistrada singular julgou procedente o pedido da autora, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 59.355,19, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Frisa-se que foi realizada a expedição de ofício ao INSS (cuja resposta foi negativa, vide Id. 170026387) e consulta de certidões junto ao Cartório de Registro Civil (CRC-JUD, vide Id. 174073366 e 174073367), cujo resultado apresentou apenas a certidão de óbito do executado, já acostada aos autos pelo autor (ID. 89151729), a qual aponta tão somente a existência de dois herdeiros, mas sem qualificá-los ou fornecer dados suficientes para a regularização do polo passivo.

Por essa razão, o agravante requereu a intimação do declarante da certidão de óbito - Sr. PEDRO LUIZ SANTANA - a fim de que prestasse tal informação, possibilitando a regularização do polo passivo da ação. No entanto, o pedido foi indeferido.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, após realizar diligências como expedição de ofício ao INSS e consultas aos Cartórios de Registro Civil, o exequente não logrou êxito em localizar os herdeiros de Ruy Mendes ou eventual inventário aberto.

Nesse cenário, o pedido de intimação do declarante do atestado de óbito revela-se medida legítima e necessária para desbloquear o andamento do processo executivo.

Com efeito, conforme disciplina o art. 1.797 do Código Civil, na ausência de inventariante nomeado, a administração provisória da herança incumbe aos herdeiros na ordem legal. Contudo, sendo desconhecidos os sucessores, faz-se imprescindível lançar mão de expedientes residuais como o ora pretendido.

Assim, observando os princípios do devido processo legal, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, há que se admitir tal medida, como último recurso quando esgotadas as buscas ordinárias, visando obstaculizar a extinção do processo executivo.

Ademais, caso mantida a decisão hostilizada, restar-se-ia inviabilizada a integral execução do título extrajudicial perseguido pelo exequente, em ofensa ao seu direito de crédito acobertado pela garantia constitucional da tutela executiva (art. 5º, XXXV, CF).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a intimação do declarante da certidão de óbito Sr. Pedro Luiz Santana, a fim de que preste as informações necessárias à identificação dos eventuais herdeiros do de cujus, permitindo a regular habilitação do espólio no polo passivo da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025